Tribunal: TJSP
Processo: 2204678-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória de inexigibilidade De débito e INDENIZAÇÃO – Tutela provisória de urgência – Alegação de fraude bancária – Transações realizadas durante sequestro relâmpago – Abstenção da cobrança até julgamento final – Admissibilidade – Presença dos requisitos do artigo 300, caput, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.